Tribunal: TJPA
Processo: 0002260-06.2007.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002260-06.2007.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: G J SOUZA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179 DO STJ. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de G J SOUZA LUZ, que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo 30/10/2007 para cobrança de débito de ICMS referente aos períodos de 08/2001 a 12/2003, decorrente dos AINFs de nº
122006510000090-1,

122006510000093-6 e 122006510000091-0.

Em 27/11/2019, o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos dos arts.
927, II e III e 924, V, do CPC, 146, III, b, da CF e 174 do CTN.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, suscitando a nulidade da sentença por incidência nas hipóteses dos arts. 10, 487, parágrafo único e 489, §1º, V, do CPC.

Aponta a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente, pois alega que não houve inércia de sua parte, consoante a tese firmada pelo STJ no Tema 179, bem como que pedidos frutíferos foram ignorados ou não cumpridos a tempo pelo juízo de origem.

Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0002260-06.2007.8.14.0013

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

APELADO: G J SOUZA LUZ

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179 DO STJ. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de G J SOUZA LUZ, que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo 30/10/2007 para cobrança de débito de ICMS referente aos períodos de 08/2001 a 12/2003, decorrente dos AINFs de nº
122006510000090-1,

122006510000093-6 e 122006510000091-0.

Em 27/11/2019, o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos dos arts.
927, II e III e 924, V, do CPC, 146, III, b, da CF e 174 do CTN.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, suscitando a nulidade da sentença por incidência nas hipóteses dos arts. 10, 487, parágrafo único e 489, §1º, V, do CPC.

Aponta a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente, pois alega que não houve inércia de sua parte, consoante a tese firmada pelo STJ no Tema 179, bem como que pedidos frutíferos foram ignorados ou não cumpridos a tempo pelo juízo de origem.

Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A prescrição intercorrente, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em 2018, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao períodoem que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma acima transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 06/11/2007 (ID 3277140 – fls. 2), de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início, automaticamente, após a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de citação da empresa devedora, em 08/02/2013 (ID 3277143 – fls. 1).

Posteriormente, em maio/2013, o Estado do Pará pleiteou a citação via Oficial de Justiça da executada (ID 3277143 – fls. 2) o que restou deferido pelo Juízo, porém não cumprido, conforme certidão de ID 3277144 – fls. 7).

Assim, requereu o Fisco o redirecionamento da execução ao sócio, a constrição de bens via sistemas RENAJUD e BACENJUD, a citação do sócio e a citação editalícia da empresa executada. (ID 3277145 – fls. 4/5).

Sobreveio a sentença que declarou a prescrição intercorrente em 27/11/2019.

Diante dos fatos aludidos, necessário observar que o cenário apresentado se amolda ao entendimento do STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos), em que restou consignado que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
”.

Neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ. 1- Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do inciso II, do art. 1040, do CPC;
2- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;
3- Recurso de apelação conhecido e provido, em adequação aos Temas do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. (TJPA - 2018.03291765-43, 194.415, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTARIO. AINF. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO E DOS SEUS SÓCIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA, EM SEDE DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EXEQUENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. A mora relatada ocorreu em face da falha provocada pelos próprios mecanismos da justiça, não podendo ser imputado o ônus decorrente de tal fato processual ao exequente, conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo sob o tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.
3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJPA - 2018.03026645-03, 193.836, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-07-31)

A apelante, ao ser intimada, adotou as providências e formalizou os pedidos cabíveis, impulsionando regularmente o feito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o processo ficou paralisado por fatores alheios ao exequente, devendo a morosidade processual ser atribuída ao Poder Judiciário no presente caso, destacando-se a existência de requerimento pendente de julgamento protocolado pelo exequente dentro do prazo prescricional de 06 (seis) anos, levando em consideração a suspensão processual mais a prescrição, qual seja o pedido de constrição de bens via sistemas, o redirecionamento da execução ao sócio com a sua respectiva citação, bem como a citação editalícia da empresa.

A par deste cenário e de acordo com o item 4.3 do julgamento do STJ no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, entendo que os requerimentos efetuados nos autos que não foram devidamente processados ou julgados indicam a necessidade de diligências, pois podem vir a interromper de forma retroativa o lustro prescricional.

Nesta toada, colaciono os seguintes entendimentos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE OPOSTA, PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO ACERTADA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS, SUBMETIDA A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FINS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

1.
Nos termos do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (cinco anos) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, caso venham a ser citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

2. Aclaratórios inacolhidos, nos termos do voto da relatora. (TJPA - 5345651, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-15)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. MORA DO JUDICIÁRIO. RESP N°1.340.553/RS. I. Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de A B GUERREIRO JR & CIA LTDA - ME , para a cobrança do valor de R$ 2.351,59 (dois mil e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos). II. Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente. III. O magistrado fundamentação genérica ao decretar a prescrição intercorrente, o que está em desacordo com o item 4.5 REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. IV. Ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15. V. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo. VI. Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. VII. Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente). VIII. In casu, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 09/04/2010. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com dies ad quem em 09/04/2016. IX. Nesse sentido, de acordo com a petição de id n°. 2788154, o Procurador do Estado informou o endereço atualizado do executado, bem como requereu o bloqueio online em maio de 2010.
X. A despeito de existir despacho do juízo a quo em 07/01/2015, ordenando a citação no novo endereço indicado, via Carta Precatória, não há qualquer notícia nos autos sobre o pedido de bloqueio online formulado pelo exequente. XI. Ou seja, apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que o pedido formulado pelo Estado continua pendente, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.
XII. Somado a isso, não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação a ciência pela Fazenda dos acontecimentos, a título de exemplo, tem-se a petição de maio de 2010 do Estado do Pará informando novo endereço e requerendo a citação por Carta Precatória, que somente foi deferido em 07/01/2015, e a Carta enviada em 22/03/2017. XIII. Destarte, a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada da Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ. XIV. CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada. (TJPA - 5108513, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-14)

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, com fundamento no julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS e no Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ), do STJ.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação

e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023